Tribunal: TJMT
Processo: 0002367-97.2003.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002367-97.2003.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBENS VUOLO JUNIOR - CPF: 927.805.637-53 (EMBARGANTE), SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - CPF: 097.190.919-91 (ADVOGADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), EUGENIO CARLOS QUEIROZ - CPF: 928.432.988-49 (EMBARGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), PATRICIA BELOTE DOS SANTOS - CPF: 570.846.451-87 (EMBARGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO VOTO DE UM DOS MEMBROS – ERRO MATERIAL SANÁVEL PELO SIMPLES LANÇAMENTO - INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE
–
OBSERVAÇÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS - OMISSÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Não há falar em nulidade do acórdão quando ausente a transcrição integral do voto de um dos membros do Colegiado, quando não comprovado qualquer prejuízo para a defesa do embargante e, principalmente, por se encontrar nas notas taquigráficas anexadas aos autos, quando do pedido de vista.

Assim, o erro material é sanável por simples lançamento no PJE.

“Não pode ser apreciada na via dos embargos declaratórios matérias que não foram ventiladas em momento oportuno, ensejando inovação”
(N.U 0088734-51.2017.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002367-97.2003.8.11.0005

EMBARGANTE: RUBENS VUOLO JUNIOR

EMBARGADOS: EUGENIO CARLOS QUEIROZ e PATRICIA BELOTE DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
RUBENS VUOLO JUNIOR
visando sanar eventual omissão e contradição do acórdão desta Câmara, que, por maioria de votos deu provimento ao recurso de apelação interposto por EUGENIO CARLOS QUEIROZ e PATRICIA BELOTE DOS SANTOS para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação de Interdito Proibitório.

Aponta a nulidade do acórdão por ausência de transcrição do voto do 1o Vogal, Des. José Zuquim Nogueira, bem como que os vícios residem na premissa fática equivocada que sustentou o voto vencedor e induziu os demais membros que o acompanharam à erro, já que comprovado nos autos que
“tem uma posse consolidada sobre a Fazenda Matrinchã, objeto do litígio, anterior à propositura da presente ação e que os Embargados nunca exerceram posse anteriormente ao Autor”
.

Sustenta que as declarações das testemunhas perante autoridade policial, foram retificadas em juízo, de modo que a convicção formada com base nas primeiras é contraditória, especialmente porque, se sopesada as posteriormente prestadas e as demais provas produzidas no processo, o desfecho do julgamento seria outro.

Assevera
“a prova oral em juízo, em nenhum momento, afirmam que o embargante não ocupava a área em questão anteriormente”
e que a prova pericial
“foi analisado de forma isolada dos demais elementos de prova citados no voto condutor”,
já que não sopesado o depoimento do perito que declarou que a posse do ora embargante seria desde 2003, e portanto, mansa e pacífica.

Defende a omissão do julgado em relação
“existência de comprovação de domínio do Embargante através do Título definitivo de propriedade concedido pelo INTERMAT, bem como do ofício no. 255/2017/ASJUR/PRESIDÊNCIA expedido pelo INTERMAT (ID. 4875920) informado a data exata em que o Embargante requereu seus direitos de regularização sobre a área em litígio”.

Por fim,
“por consequência do deferimento do pedido contraposto de reintegração de posse realizado pelos Embargados”,
assevera a necessidade de expressa manifestação acerca das benfeitorias que realizou na área.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, prequestionando toda a matéria trazida à baila, em especial

os
“artigos 371, 373, incisos I e II, 489, § 1o, II, IV, 560, 561, 567, 941, §3o, 1.022, incs. I e II, ambos do CPC, artigos 1.200, 1201, 1210, 1220, do CC”.

Contrarrazões ofertadas no Id. 21653463.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eis a ementa do acórdão embargado:

“APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – IMÓVEL RURAL – PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – CARÁTER DÚPLICE DA DEMANDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DOS REQUERIDOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

A proteção possessória pode se dar por meio de pedido contraposto em ação possessória, nos termos do art. 922 do CPC/15, privilegiando-se o princípio da economia processual e evitando-se a propositura de outras ações.

Considerando que as provas coligidas inquinam a veracidade do exercício da posse do imóvel em litígio em favor dos requeridos, faz-se necessária a reforma da sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor, com a consequente proteção possessória (reintegração) requerida em contestação.”

Inicialmente, o embargante aponta a possível nulidade do acórdão embargado, ante a ausência de transcrição integral do voto do 1o Vogal, eminente Des. José Zuquim Nogueira.

De fato, as notas taquigráficas que compõem o julgado registram o seguinte:

“V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL)

Senhor Presidente:

Tive acesso aos autos e trago um voto escrito.

O depoimento de Luiz Antônio Lorenzoni perante a polícia sofreu retratação em juízo, onde a testemunha disse que quem havia construído a cerca não era o apelado e sim Eugênio Carlos Queiroz, o apelante.

Com todas as vênias a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, com base nesse depoimento e em outros fundamentos, divirjo de Vossa Excelência para negar provimento ao recurso e manter a sentença.

(DOCUMENTO NA ÍNTEGRA DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO NO PJE PELO GABINETE COMPETENTE) ”

No entanto, a falta de reprodução do voto integral não enseja nulidade do acórdão, primeiro porque não há prova de qualquer prejuízo para a defesa do embargante e, depois, por se tratar de mera irregularidade sanável pela inclusão do voto no sistema eletrônico PJE nessa oportunidade.

Aliado a isso,
o ID n. 12957994
traz o voto do 1o Vogal nas notas taquigráficas de 07/08/2019, com o seguinte teor:

“EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL)

Senhor Presidente:

Tive acesso aos autos e trago um voto escrito.

O depoimento de Luiz Antônio Lorenzoni perante a polícia sofreu retratação em juízo, onde a testemunha disse que quem havia construído a cerca não era o apelado e sim Eugênio Carlos Queiroz, o apelante.

Com todas as vênias a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, com base nesse depoimento e em outros fundamentos, divirjo de Vossa Excelência para negar provimento ao recurso e manter a sentença. ”

Portanto, não se trata de nulidade, mas de mero erro material, sanável nessa oportunidade.

Em relação aos demais argumentos, em suma, o embargante defende que os vícios residem na ausência de análise de todas as provas produzidas nos autos e que comprovam a posse da área litigiosa, bem como a inércia do julgado quanto as benfeitorias que empreendeu, ante a reintegração concedida em favor dos embargados.

Entretanto, diferente do alegado, o acórdão embargado é claro ao confrontar o conteúdo fático com as provas que instruem o processo, que indicam que o autor, ora embargante, ingressou na área em 2003, enquanto que a cerca de divisa já existia nos idos de 1986, levando a conclusão de que
“este nunca exercitou posse mansa e pacífica do bem imóvel objeto de litígio, haja vista que as provas colhidas nos autos demonstram a toda evidência a mesma já era exercitada pelos ora apelantes antes mesmo do ano de 2003”
.

Ademais, a omissão quanto as provas dos autos foi debatida no julgamento da apelação, consoante se extrai das notas do julgamento (id 18878465), ocasião em que esta magistrada registrou que
“A advogada esteve em meu gabinete conforme os limites que lhe são assegurados pelo direito, a fim de alertar-me quanto ao citado depoimento. A ouvi atentamente, inclusive revisitei os autos e observo que se trata de uma situação peculiar”,
e, ao final, mantive a convicção anteriormente firmada
.

Nesse passo, com a divergência instaurada frente aos votos precedentes e a consequente ampliação do
quorum
, o 3o Vogal, Des. Guimar Teodoro Borges acrescentou que
“Ao que se nota, a ocupação do autor apelado na área tem origem quando o antigo proprietário da área vizinha a dos requeridos apelantes, Sr. Luiz Antonio Lorenzoni, vendeu, em 22.09.2003, sua área para a empresa Zarwal Participações Ltda. (id 4873834), da qual o autor apelado era preposto”
e, de outro turno, disse que
“não se pode de forma alguma, considerar o laudo pericial quanto a constatação da posse após o ajuizamento da ação. Por óbvio, que no momento da realização da perícia, quem se encontrava na área era o autor apelado, mas por força da liminar que fora concedida. Por óbvio, também, que após a concessão da liminar, o autor apelado, durante os longos anos de trâmite da ação por ele ajuizada, regularizou o imóvel e realizou algumas benfeitorias, estas verificadas pelo perito. Contudo, tais verificações não têm o condão de afirmar a posse anterior do autor apelado”.

Por sua vez, a 4a Vogal, Desa. Serly Marcondes Alves, salientou que
“Por mais de uma vez o laudo pericial apenas disse que, a posse do autor, ora apelado, dataria do ano de 2003, justamente a época em que noticiado o esbulho denunciado à Polícia Judiciária Civil (Num. 4873833), pelo réu, ora apelante”,
e, após avaliar a prova oral, concluiu que
“não há qualquer antinomia entre os depoimentos prestados em juízo e perante a autoridade policial pela testemunha Luiz Antônio Lorenzoni”,
ratificando ao final que
“o depoimento da testemunha Luiz Antônio Lorenzoni, longe de representar qualquer retratação em relação ao que foi dito perante a autoridade policial, inclusive reafirma todos os demais elementos de prova constantes dos autos, os quais, como a perícia, asseguram que, antes do litígio, inexistiam vestígios do exercício da posse pelo autor, ora apelado”.

Portanto, é
nítida a intenção do embargante em rediscutir a matéria amplamente enfrentada, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Já em relação à omissão do
decisum
quanto à indenização das benfeitorias realizadas no imóvel pelo ora embargante, em detida análise de suas contrarrazões, não se verifica qualquer pedido nesse tocante, ensejando clara inovação recursal.

Nesses casos, esta Câmara de Direito Privado já se pronunciou no sentido de que a intenção de suprir matéria não deduzida em momento oportuno (contrarrazões ao recurso), enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – MULTA - EMBARGOS REJEITADOS.

Não pode ser apreciada na via dos embargos declaratórios matérias que não foram ventiladas em momento oportuno, ensejando inovação.

Evidenciado o propósito do Embargante de, na alegação de suposto vício, rediscutir matéria apreciada por esta e. Câmara, utilizando-se dos aclaratórios para suprir a ausência de apresentação das contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.”
(N.U 0088734-51.2017.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
em parte os embargos de declaração, tão somente para sanar o erro material em relação a ausência do voto do 1o vogal, sem atribuir efeitos infringentes ao julgado.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, de modo que
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui enfrentadas, ensejará a imposição.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Na Técnica de Julgamento meu voto ficou vencido.

A divergência cinge-se ao mérito e não quanto à eventual omissão ou contradição, que não há. A matéria seria recursal, portanto, acompanho o voto da relatora.

V
O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos porque meu voto que não constou da ementa. O voto no qual divirjo da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, relativo à prova dos autos.

V O T O RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Retifico meu voto e aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanhei a eminente relatora na Técnica de Julgamento principalmente pelos elementos que havia nos votos. Pelo que compreendi do voto da relatora nos Embargos de Declaração, mantenho meu voto.

Portanto, acompanho o voto da relatora para acolher em parte os Embargos de Declaração.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGAL CONVOCADO)

O voto integral do Desembargador José Zuquim Nogueira está nas notas taquigráficas anexadas ao processo?

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

O voto não foi juntado no Sistema PJE.

V O T O RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGAL – CONVOCADO)

Retifico meu voto para aguardar o pedido de vista dos autos.

EM 19 DE FEVEREIRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. A RELATORA ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, SENDO ACOMPANHADA PELO 4o VOGAL. OS 1o E 3o VOGAIS AGUARDAM.

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.

No caso,
Rubens Vuolo Junior
, opôs embargos de declaração em face do acórdão proferido por esta Câmara que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação, interposto por
Eugênio Carlos Queiroz e Patricia Belote
, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de interdito proibitório.

Para tanto, aduziu a existência de omissão no acórdão objurgado, ante a ausência de transcrição do voto proferido pelo 1o Vogal, de modo a caracterizar a sua nulidade; omissões quanto às provas constantes dos autos; ao laudo pericial e oitiva do perito e ao título definitivo de propriedade concedido pelo INTERMAT.

Em outro ponto, requer seja aclarada a aplicação do art. 1220 do CC, para que seja determinada a liquidação das benfeitorias por ele realizada na área objeto de litígio.

A Eminente Relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves acolheu em parte os aclaratórios, para tão somente sanar o erro material em relação à ausência do voto do 1o Vogal na publicação do acórdão, sem atribuir lhe efeitos infringentes.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa
-
se que, de fato, não constou do acórdão publicado o voto integral por mim proferido, como 1o Vogal, mesmo constando das notas taquigráficas que levei em julgamento voto escrito e que seria este disponibilizado (Id. 18878465).

Assim, tenho que tal omissão importa em prejuízo às partes, por ser imprescindível o conhecimento do teor dessa manifestação, para fins de interposição ou não de outro recurso.

Além disso, a não apresentação do voto proferido pelo 1o Vogal junto ao acórdão publicado, viola do disposto no art. 941, §3o do CPC que estabelece,
in verbis
:

“
Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.

(...)

§ 3o
O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para

todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.
”
(destaquei)

Dessa forma, tal como consignou a Relatora deve ser sanado o vício apontado.

Dessa forma, deve-se declarar a nulidade do acórdão publicado, porém, não do julgamento, devendo, portanto, ser republicado.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento nesse sentido, de que a ausência de juntada de voto divergente acarreta a
nulidade do acórdão
, considerando o erro de procedimento no ato de publicação deste, mas
não do julgamento
, razão pela qual se impõe a republicação do
decisum
.

Confira-se o seguinte julgado da Corte Superior:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PROPORCIONAL DIFERIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA.
ART. 941, § 3o, CPC/15. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS VOTOS DIVERGENTES. NULIDADE CONFIGURADA. REPUBLICAÇÃO
. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de concessão de benefício previdenciário proporcional diferido, ajuizada em 29/06/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/06/2017 e distribuído ao gabinete em 13/03/2018. 2. O propósito recursal é decidir sobre: a) a negativa de prestação jurisdicional; b) a nulidade do acórdão, em virtude de não terem sido juntados os votos vencidos; c) o julgamento fora do pedido (extra petita); d) a ilegitimidade passiva do HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO; e) a legislação aplicável à espécie acerca da concessão do benefício previdenciário proporcional diferido (BPD). 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, estando suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não se vislumbra a alegada violação do art. 1.022, I e II, do CPC/15. 4. A razão de ser do § 3o do art. 941 do CPC/15 está ligada, sobretudo, à exigência de fundamentação, inerente a todas as decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e, em consequência, à observância do direito fundamental ao devido processo legal, na medida em que, na perspectiva endoprocessual, a norma garante às partes o conhecimento integral do debate prévio ao julgamento, permitindo o exercício pleno da ampla defesa, e, na perspectiva extraprocessual, confere à sociedade o poder de controlar a atividade jurisdicional, assegurando a independência e a imparcialidade do órgão julgador. 5.
A inobservância da regra do § 3o do art. 941 do CPC/15 constitui vício de atividade ou erro de procedimento (error in procedendo), porquanto não diz respeito ao teor do julgamento em si, mas à condução do procedimento de lavratura e publicação do acórdão, já que este representa a materialização do respectivo julgamento. 5. Hipótese em que há nulidade do acórdão, por não conter a totalidade dos votos declarados, mas não do julgamento, pois o resultado proclamado reflete, com exatidão, a conjunção dos votos proferidos pelos membros do colegiado
. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp 1729143/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DENEGAÇÃO POR MAIORIA –
OMISSÕES NA ELABORAÇÃO DO ACÓRDÃO – TRANSCRIÇÃO DOS VOTOS ORAIS PROFERIDOS PELA DIVERGÊNCIA
– CÔMPUTO DE VOTOS – RESOLUÇÃO N. 185/CNJ – RESOLUÇÃO No 03 TJ-MT/TP – ART. 75, § 1o - AUSÊNCIA DO VOTO DO RELATOR – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – NULIDADE DO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA –
REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
- ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS. 1. A Ação Mandamental tramitou por meio do Sistema Processo Judicial Eletrônico – Pje, implantado pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução n. 185, de 18.12.2013, que estabeleceu parâmetros para sua implementação e funcionamento. 2. Analisando os andamentos processuais, constata-se que, por motivo sistêmico, o acórdão publicado não constou o voto proferido pelo Relator, Des. Dirceu dos Santos (id. 1539585), sendo acompanhado tão somente da Ementa (id. 1539586), Relatório (id. 767393) e Voto Divergente (id. 1539587) de minha relatoria, sendo publicado desta maneira no DJE, conforme documento id. 1555979, de 24.01.2018. 3. Somente aos 26 de janeiro de 2.018 – após a publicação do acórdão, fora disponibilizado no sistema PJe o voto proferido pelo Des. Dirceu dos Santos, que concedeu a segurança, todavia, restou vencido (id. 1563302). 4. Ilegitimidade passiva sustentada por um dos Impetrados, por ocasião das informações, havendo nos autos duas manifestações posteriores do Impetrante, o que afasta a necessidade de prévia intimação para manifestação acerca da matéria. 5. Ademais, há de se considerar que, no caso em comento, não seria admissível a aplicação da teoria da encampação, conquanto a indicação correta da autoridade coatora ensejaria a alteração de competência funcional para o julgamento da presente Ação Mandamental. 6.
Nesse aspecto, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, a fim de que seja incluído no corpo do acórdão o voto vencido proferido pelo Exmo. Des. Dirceu dos Santos, então Relator, bem como os votos orais proferidos pelos demais Desembargadores presentes. 7. Aclaratórios parcialmente acolhidos, determinando a republicação do acórdão.
”
(N.U 1003600-73.2016.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 14/02/2019, Publicado no DJE 05/11/2019) (destaquei)

Dessa forma, no tocante a esse ponto, tenho que assiste razão ao embargante.

Com relação às demais insurgências do embargante, coaduno, integralmente, com o voto proferido pela Relatora Desa. Antônia Siqueira, no sentido de que inexiste vício no acórdão, o qual devidamente apreciou as provas constantes dos autos e as argumentações constantes da apelação e das contrarrazões, abordando de forma clara as razões de decidir.

Constata-se que, nesse ponto, há apenas o descontentamento do embargante quanto ao resultado do julgamento, não intentando, em verdade, sanar qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, mas sim o objetivo de reanalise do conjunto de provas que compõem os autos e rediscutir os fundamentos do
decisum
.

Importante ressaltar que o pedido de indenização pelas benfeitorias necessárias que foram efetuadas no imóvel litigioso, só foi realizado neste momento, tratando
-
se de inovação recursal, não havendo que se falar em omissão.

Assim sendo,
entendo que deve ser declarado
nulo o acórdão embargado, mas não o julgamento do recurso, determinando a sua republicação, com a abertura de prazo às partes, de modo que, não tenho dúvida de acompanhar a eminente Relatora Desa. Antônia Siqueira, para o fim de acolher em parte os embargos de declaração, para sanar a omissão suscitada, no tocante a
ausência do voto do 1o Vogal na publicação do acórdão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

EM 04 DE MARÇO DE 2020:

POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020